Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI 5.174/2013. JORNADA DE REFERÊNCIA. REDUÇÃO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. LEI 6.523/2020. REESTRUTURA TABELA DE VENCIMENTOS. HORA DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal definiu que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
2. Já a Súmula Vinculante n.o 37 do STF afirma expressamente que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Se o legislador não estabeleceu proporcionalidade entre as horas trabalhadas nos regimes de 40 horas e de 20 horas semanais, mas antes implementou custo diverso em cada regime isoladamente considerado, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual assimetria de vencimentos devido à redução de carga horária, fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes.
4. O servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde que opta, em ato voluntário, por alterar sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais está ciente da diversidade de regimes estabelecidos pelas Leis 5.174/2013 e 6.523/2020, notadamente em relação ao custo da hora trabalhada, não havendo que se falar em redutibilidade de vencimentos.
5. A despeito de o Distrito Federal afirmar que o pagamento da substituição de novembro de 2020 ocorreu no contracheque de março de 2021, a cópia do PA/SEI n.o 54728499 prova que o citado pagamento é relativo à substituição de janeiro de 2021 e não de novembro de 2020 como pretende o ente estatal. Devido, portanto, o pagamento da substituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.